Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800489-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0800489-37.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0800557-86.2022.8.14.0043

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S):

ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO OAB-PA nº. 24.506-B

PACIENTE:

MANOEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA:

JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PORTEL - PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA.

GRAVIDADE DO DELITO.

NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800489-37.2023.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800557-86.2022.8.14.0043

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): ALFREDO BERTUNES DE ARAÚJO OAB-PA nº. 24.506-B

PACIENTE: MANOEL MARQUES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE PORTEL - PA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Alfredo Bertunes de

Araújo
em

favor de
MANOEL MARQUES DE SOUSA
, visando combater ato emanado do Juízo da Vara Única de Chaves – PA que, nos autos do processo nº.

0800557-86.2022.8.14.0043, recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público que imputa ao paciente o cometimento dos crimes tipificados nos artigos 288, § único; 250, § 1º, I e II, “a”; 157, § 2º, I; 158, § 1º; 147,
caput
, todos
do Código Penal e, também, no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03 e no art. 50-A, da Lei 9.605/98.

O impetrante alegou, basicamente, que a denúncia recebida pelo Juízo coator seria inepta por não preencher os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, de modo que o seguimento do feito estaria causando constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que este se encontra segregado em razão da decretação de prisão preventiva.

Nos dizeres do impetrante, “
a forma como

foi construída, sem a mínima preocupação com a descrição detalhada das circunstâncias

dos crimes, quais sejam, os meios, o dano, os motivos, o modo, o lugar e o tempo, a

denúncia aponta para uma responsabilização objetiva, o que é inadmissível em nosso

ordenamento jurídico processual penal”.

Requereu, então, o deferimento de medida liminar para suspender o processo criminal em curso e, ainda, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, com expedição imediata de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para ratificar o deferimento do pedido liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal originado do recebimento da denúncia inepta.

Juntou documentos (id 12389040 – 12390814).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12451989).

Decisão indeferindo o pedido liminar (id 12469637).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id 12517899).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Analisando os autos, verifico que a ordem de habeas corpus não comporta conhecimento.

De início, conforme bem observado pelo órgão ministerial em parecer exarado nos autos (id. 12517899),
a denúncia qualificou os denunciados, entre eles o ora paciente e descreveu satisfatoriamente os fatos, bem assim a capitulação penal imputada a ele, a saber os delitos capitulados no art. 288, § único; art. 250, § 1º, I e II, “a”; art. 157, § 2º, I, e 158, § 1º, todos do CPB e no art. 14, da Lei 10.826/03 e art. 50-A, da Lei 9.605/98, cuidando de acostar, à exordial acusatória, documentos bastantes a comprovar indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas atribuídas ao coacto, possibilitando, portanto, a ampla defesa dos réus
.

É dizer, a inicial impugnada declara expressamente que o paciente integrava o núcleo de denunciados responsável pela execução dos crimes narrados, descrevendo com detalhes o local, o horário e as circunstâncias em que os eventos ocorreram e como ele estaria envolvido, não havendo que se falar em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia como alega o impetrante.

Nesse sentido, registro que, segundo remansosa jurisprudência do STJ
[1]
, a declaração de nulidade ou o trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que, a meu ver, não é o caso dos autos.

Portanto, não restando evidenciado manifestamente a inépcia da denúncia, seria necessária dilação probatória no sentido de aferir o alegado constrangimento ilegal causa pelo vício de legalidade da peça acusatória, situação que não comporta cognição na via eleita, razão pela qual o não conhecimento da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
não

conheço da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. ANULAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA. MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DOS FATOS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A declaração de nulidade ou o trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia constitui medida de exceção, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria. III - In casu, concluiu-se pela suficiente narrativa dos fatos imputados ao paciente e pela observância dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não se obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa. IV - A existência de mero erro material na denúncia, que não altera a narrativa dos fatos, não enseja a sua inépcia. Nesse sentido: "Não há se falar em carência de justa causa, [...] porquanto devidamente verificada a mera existência de erro material [...], situação que, por certo, não desconstitui a materialidade dos fatos nem retira os indícios de autoria, permanecendo, portanto, a justa causa para a ação penal" ( RHC n. 113.668/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 05/08/2019). V - No mais, "esta Corte é firme na compreensão de não ser possível conhecer do pleito de trancamento da demanda, em âmbito de habeas corpus ou do recurso ordinário respectivo, porquanto ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e pela sumariedade na cognição" ( HC n. 394.537/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 09/06/2017). Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 524881 SP 2019/0227196-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

Belém, 03/03/2023